Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRETENSÃO DA CLIENTE DE RENEGOCIAR CONTRATOS CONSIGNADOS EXISTENTES. NOVA CONTRATAÇÃO EFETUADA. FRAUDE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTOR contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra o recorrente que firmou 2(dois) contratos de empréstimo consignados com o Banco Itaú. Alega que foi contactado, por ligação telefônica, por uma pessoa, que se apresentou como servidora do INSS, a qual lhe ofertou a possibilidade de redução dos juros cobrados, com redução do valor da parcela, e retorno em dinheiro. Relata que acreditou se tratar de uma proposta de refinanciamento dos contratos. Informa que foi depositado em sua conta corrente o importe de R$ 2.929,24 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos). Aduz que não autorizou um novo empréstimo, e o que pretendia era o refinanciamento dos empréstimos anteriores. Requer a) "seja declarada a nulidade do contrato n2228542794, no valor de R$ 2.929,24 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), restabelecendo-se o status quo ante, por meio da devolução, pela parte autora, do montante principal e da condenação da Ré a ressarcir, em dobro, as parcelas de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos) cobradas indevidamente no benefício previdenciário do autor — o que até momento corresponde a R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais), mas cujo montante total deverá ser apurado ao final do feito — a serem devidamente compensadas", e b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID179819702).
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega vício de consentimento na contratação do empréstimo firmado com a recorrida. Reafirma que terceiros, não autorizados, tiveram conhecimentos das suas informações pessoais, inclusive dos contratos bancários firmados com outras instituições, utilizando tais dados de forma fraudulenta para induzir o recorrente a firmar novo contrato de empréstimo.
4. Em contrarrazões, a RÉ aduz, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta pela manutenção da sentença.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.`
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. Na hipótese, evidencia-se a captação maliciosa da vontade e a configuração de vício de consentimento (dolo) pela indução do autor em erro, pois as provas colacionadas indicam que a parte autora foi induzida a acreditar que se tratava de refinanciamento de contratos de empréstimos, com o objetivo de redução dos juros cobrados, tendo sido omitida a informação de que se tratava de fato de novo empréstimo consignado.
8. A recorrida não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas na inicial, deixando de comprovar que obteve livre consentimento do autor/recorrente para a contratação do novo empréstimo (art. 373, II, CPC).
9. A simples apresentação, pela ré, do contrato de empréstimo firmado, acompanhados dos documentos pessoais do autor, por si só, não demonstra que antes da contratação forneceu ao autor todos os esclarecimentos indispensáveis a celebração do contrato.
10. Destaca-se que o cerne da questão não é a legalidade do contrato firmado, mas sim o consentimento do autor a contratação de novo empréstimo, quando pretendia na verdade, o refinanciamento de contratos anteriores.
11. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
12. Havendo o vício de consentimento de uma das partes deve-se anular o negócio jurídico retornando as partes ao _statu quo ante_, com base no art. 171, inc. II, do CC.
13. Neste sentido: " JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRETENSÃO DA CLIENTE DE RENEGOCIAR CONTRATO EXISTENTE. NOVA CONTRATAÇÃO EFETUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a recorrente que houve violação do princípio da boa-fé. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido vício de consentimento na contratação e acolhido o pedido inicial para decretar a anulação do contrato, com o ressarcimento das parcelas já lançadas. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido atempadamente. Foram apresentadas contrarrazões, id 50992660. 3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não verifico hipótese de cerceamento de defesa por se tratar de matéria de direito, sendo que os documentos inseridos são suficientes para o deslinde da questão. Ademais, o pedido de depoimento pessoal da parte ré não se presta a esclarecer os fatos, porquanto o polo passivo é composto por Instituição Financeira, conforme consignado pela magistrada na decisão id 50992622. Preliminar afastada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. 5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma cinge-se à anulabilidade do contrato firmado entre as partes. Na hipótese, a despeito da alegação da recorrente de que pretendia a renegociação de dívida com o Banco Recorrido, o que ocorreu foi uma nova contratação. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido. 6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). Desse modo, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da transação, possibilitando que o consumidor opte pela proposta que melhor atenda as suas expectativas. 7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nesse viés, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa de forma a consolidar o encargo probatório do Banco quanto à validade e regularidade da contratação. 8. Destarte, não há dúvidas de que o contrato foi firmado sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado, o que induziu a recorrente a crer estar renegociando uma dívida já existente, quando foi efetivada nova contratação. 9. Em que pese o recorrido sustente a regularidade da contratação, este não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias à correntista, de que se tratava de novo empréstimo e não a renegociação pretendida, como alegado na inicial. 10. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC), deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa ao artigo 51, inciso IV, do CDC, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo. Nesse descortino, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação do empréstimo, devendo as partes retornar ao status quo ante, ficando a Instituição Financeira autorizada a debitar o valor do empréstimo, abatidas as parcelas já quitadas pela consumidora. 11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade da contratação do empréstimo, devendo as partes retornar ao status quo ante, ficando a Instituição Financeira autorizada a debitar o valor do empréstimo, abatidas as parcelas já quitadas pela consumidora. 12. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9099/95." (Acórdão 1762685, 07605174120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.)
14. Não há que se falar em devolução, em dobro, das parcelas pagas pelo autor, porquanto esta foram realizadas sob a égide de contrato bancário até então válido. A devolução em dobro, prevista no art. 42 do CDC, exige que o consumidor seja demandado por dívida já paga, indevida, ou por valor em excesso, assim como a demonstração de má-fé na cobrança, o que não restou comprovado no hipótese.
15. Embora a anulação do contrato seja um fato que traga aborrecimento, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.
16. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (id 167971228, pag. 5), devendo as partes retornem ao status quo ante. Fica permitida a compensação da quantia de R$ 2.949,24 (dois mil, novecentos quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), recebida pelo autor, das parcelas já quitadas por este.
17. Sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.